Tribunal: TJMT
Processo: 1031328-70.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031328-70.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO NAVES DOURADO - CPF: 061.578.381-32 (APELADO), GILBERTO ALMEIDA - CPF: 830.596.521-04 (ADVOGADO), MARCIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 842.857.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ALVES CABRAL SALOME - CPF: 061.401.801-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ROGERIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 044.990.541-17 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06).
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. QUANTIDADE DE DROGAS. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS QUE REVELAM O NARCOTRÁFICO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA REFORMA. RECURSO
PROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

Se os relatos dos policiais militares deixam claro que houve um ato de traficância, no qual o apelado desempenhou o papel de fornecedor, corroborado com a apreensão de
74,04 gramas de maconha, acondicionadas em 6 porções em forma de “trouxinhas”,
e inexistindo suspeição que recaia sobre a palavra dos agentes públicos, com inegável valor probatório, como já sedimentado em sede pretoriana, não procede a sentença desclassificatória da conduta para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06, devendo, portanto, ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra sentença proferida
pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT,
que desclassificou a conduta do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) atribuída à
Eduardo Naves Dourado
para o de
Posse de Droga para Consumo Próprio
(art. 28,
caput,
da 11.343/06) e posteriormente, declarou
extinta a punibilidade
dele, em razão da detração penal. (Id. 189905229)

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
argumenta existirem provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, razão pela qual pugna pela condenação dos apelados pelo crime de
Tráfico de Drogas.
(Id. 189905234)

Em
contrarrazões
, a defesa é manifestou-se pelo
desprovimento
ao apelo
, com a manutenção da sentença.

(Id. 189905235)

A
d.
PGJ
é pelo
desprovimento
ao apelo, em parecer assim sumariado (Id. 190580685):

“
Tráfico de entorpecentes. Desclassificação na origem para o delito de posse de droga para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Inconformismo ministerial. Pretendida condenação nos termos da denúncia. Procedência. Provas aptas a embasar a condenação. Flagrante de posse de drogas após notícia de transeunte que indicava a traficância na região em que o acusado fora abordado. Palavras coerentes e incriminatórias dos Policiais Militares corroboradas pelas circunstâncias que envolveram o caso. Condição de usuário que não afasta a traficância. Condenação que se impõe. Parecer pelo provimento do recurso ministerial
.”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia
16.12.2022,
a guarnição da polícia militar estava em rondas pela Avenida Rio Branco-MT, localizada na cidade de
Rondonópolis/MT,
quando foram parados por uma pessoa que os informou que um homem de porte físico forte, de camiseta vermelha, calça jeans e óculos, estava comercializando entorpecentes em frente a
Borracharia Rodebem.

Diante das informações, a guarnição da polícia militar deslocou-se até o local indicado e visualizou
Eduardo Naves Dourado
entregando uma sacola à
Douglas
em frente à borracharia. Desse modo, ao realizarem a abordagem e busca pessoal foram localizados a quantia de R$600,00 e com
Douglas
, a quantia de R$300,00, além de uma porção de substância análoga à maconha.

Após regular trâmite processual, o magistrado desclassificou a conduta de
Tráfico de Entorpecentes
para
Posse de Droga para Consumo Próprio,
por entender que as provas produzidas nos autos eram frágeis a evidenciar a finalidade mercantil.

Irresignado, o
parquet
requereu a reforma da sentença para que
Eduardo
seja condenado pelo Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) por entender que as provas colacionadas aos autos são robustas o suficiente para alicerçar o édito condenatório.

Razão lhe assiste.

A materialidade vem demonstrada pelo teor do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 183222151-Pg.6); Boletim de Ocorrência (Id. Boletim de Ocorrência (Id. 189903220); Laudo Pericial Preliminar (Id. 189903222); Termo de Declaração
Douglas Alves
(Id. 189903224); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 189903226); Termo de Declaração
Márcio Rezende de Souza
(Id. 189903234); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 189903236); Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 189903237); Termo de Declaração
Roberto Rogério
(Id. 189903237-Pg.12); Relatório (Id. 189903245); Laudo Pericial Definitivo (Id. 189905178), que
revelam a apreensão de 6 porções de maconha, apresentando a massa bruta de 72,04 gramas.

Em relação a
autoria,
em que pesem os argumentos vertidos pelo magistrado, está satisfatoriamente comprovada.

Eduardo Naves
, em juízo, negou os fatos imputados na exordial acusatória, destacando que quando chegou na borracharia os policiais já estavam no local. Nessa ocasião, ele estava em posse de uma porção de entorpecente destinada para seu consumo pessoal. Disse que não possuía dinheiro consigo.

Por sua vez,
Douglas Alves Cabral Salomé,
declarou que no dia
16.12.2022
, estava em seu estabelecimento comercial (borracharia) fazendo o uso de cigarro de maconha, ocasião em que foi surpreendido pela chegada de uma viatura da polícia militar.
Mencionou que os policiais os revistaram e procederam à busca no local, oportunidade em que localizaram outra porção de maconha dentro de um pote de vidro, que era de sua propriedade e foi adquirida para consumo.

A testemunha narrou que não presenciou a abordagem de
Eduardo
pois estava distante sendo entrevistado pelos policiais naquele momento. Assim, descreveu que os dois foram encaminhados juntos para à Delegacia.

Márcio Rezende de Souza
,
policial militar, em ambas as fases processuais, declarou que, na data do fato, a sua guarnição foi parada por transeunte nas proximidades do semáforo e rotatória da Avenida Rio Branco, o qual noticiou que um indivíduo em frente à borracharia denominada Rodobens estava comercializando entorpecentes.

Relatou que, em face desses fatos, deslocou-se até o local indicado, oportunidade que se deparou com dois suspeitos, sendo que um deles
apresentava as mesmas características mencionadas na denúncia
e estava realizando a entrega de uma sacola para o outro indivíduo
(Douglas)
. Nessa ocasião, foi efetuada a abordagem, oportunidade em que foram localizadas 6 porções de substância análoga à maconha e o valor de R$ 600,00 em dinheiro em poder de
Eduardo Naves;
e com
Douglas
havia 1 porção análoga à maconha e o valor de R$300,00 em espécie. Ressaltou que as 6 porções de maconha estavam na posse de
Eduardo
seriam entregues à Douglas.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
Roberto Rogério dos Santos Júnior
,
policial militar que também atuou na diligência investigativa que ensejou a prisão em flagrante de
Eduardo
. Referida pessoa, todavia, afirmou que, quando se aproximaram da borracharia, visualizaram Eduardo passando uma sacola para
Douglas
. Salientou que, no momento da abordagem, a sacola já estava na posse de
Douglas.
Afirmou que havia porções de entorpecente e dinheiro no interior da sacola.

Sopesando os elementos contidos nos autos,
não me convenço
de que as drogas localizadas na residência do apelante, se destinavam ao seu uso exclusivo,
diante dos seguintes indícios analisados em conjunto:

A
uma,
porque, os policiais
afirmaram
que foram parados um indivíduo que indicou as
características precisas do apelado
e a
localização exata
onde ele estaria comercializando entorpecentes;

A duas
, porque, igualmente os policias afirmaram que
visualizaram
o apelado repassando uma sacola para o usuário
Douglas
, sendo que, o
PM Roberto,
destacou que quando efetivaram a abordagem, a sacola já estava em posse de
Douglas,
o que certamente corrobora com à conclusão de que o material possuía a finalidade mercantil.

A três,
porque a quantidade (74,04 gramas de maconha) e a forma de acondicionamento (6 porções), não corresponde ao consumo de uma pessoa; aliás apesar de aparentar ser de pouca relevância, não é! Isso porque
a quantidade apreendida não é compatível com a destinação de mero consumo pessoal,
capaz de
produzir
mais de 70 cigarros,
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
.

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”.
Destaquei

Destaco deste e. TJMT:

“(...) Revela-se inverossímil a tese de consumo próprio das drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína (...),
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018),
sobretudo porque a
cannabis
é perecível
(STJ, HC 297872/SP). (...)” (N.U 0013951-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) Destaquei

Desse modo, todas essas particularidades, analisadas de maneira sistemática e concatenada, me incutem a certeza de que o apelado
guardava
e
trazia consigo
material proscrito com desiderato mercantil.

Em tempo, vale salientar que o alegado vício em substâncias ilícitas, que sequer está provado nos autos,
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e realize atos de traficância para sustentar o próprio vício ou incrementar a renda.

A propósito, o
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidores públicos
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que a
Apelante
tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
deve ser afastada a sentença desclassificatória.

Diante dessas considerações passo à readequação da pena.

Tráfico de Drogas – pena de
5 a 15 anos
de reclusão
e
pagamento de
500 a 1.500
dias- multa.

Na primeira etapa da dosimetria da pena,

as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são normais à espécie,
fixo a reprimenda basilar em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, à mingua de qualquer atenuante ou agravante, mantenho em
5
anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira etapa,
presente a causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006 (agente primário, bons antecedentes e não evidenciada dedicação à atividades criminosas); inexistente causa de aumento, minoro em 2/3 a reprimenda penal
,
tornando-a definitiva em
1 ano e 8 meses de reclusão
, bem como
167 dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos.

Fixo o
regime inicial
de cumprimento de pena para o
aberto
, nos termos do artigo 33, §2º,
c
e §3º, do Código Penal, haja vista a quantidade de pena privativa de liberdade, a primariedade do requerente e a inexistência de circunstâncias judiciais negativadas.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer,
dou

provimento
ao recurso do
Ministério Público,
para condenar
Eduardo Naves Dourado,
como incurso nas sanções do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (Tráfico na modalidade Privilegiada
), consequentemente, impor-lhe a pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão,
em
regime inicial
aberto, substituídas
por duas sanções restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal e pagamento de
166 dias-multa
, preservado o valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024